Tribunal: STF
Processo: RHC 61028
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-28
Data de publicação: 1983-06-28

Ementa:
-FALÊNCIA. INQUERITO JUDICIAL. DENUNCIA. RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO DO
FALIDO. PRAZO. O PRAZO DE CINCO DIAS ESTATUIDO NO ART. 106 DA LEI DE
FALÊNCIAS E PEREMPTORIO, CONTINUO E TRANSCORRE EM CARTORIO,
INDEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO OU INTIMAÇÃO DO FALIDO. DESACOLHIDA DOS
FUNDAMENTOS DE QUE A DENUNCIA E INEPTA, POIS DESCREVE COM PRECISAO
FATOS REPUTADOS DELITOS FALIMENTARES, E DE QUE INSUBSISTENTE O
DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA, POIS EMBORA SUCINTO TEM
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, O QUANTO BASTA A UM SIMPLES JUÍZO DE
DELIBAÇÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.